Tribunal: TJDFT
Processo: 0751973-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751973-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAGOBERTO CARVALHO PINTO AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAGOBERTO CARVALHO PINTO contra a decisão de ID 257654271 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de CONDOMÍNIO JARDIM BOTÂNICO VI, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que o Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária, expedido em 13/11/2025, bem como seu aditamento, são nulos; que há impossibilidade jurídica de contratação de assistente técnico nos autos do processo n. 0004300-26.2006.8.07.0001; que já houve conclusão do trabalho técnico nos autos do processo n. 0063426-44.2016.4.01.3400, tornando desnecessária a contratação de assistente; que a urgência é fabricada; que há risco de dano patrimonial; que o síndico agiu com excesso de mandato. Requer, liminarmente, a suspensão da Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 24/11/2025 ou a suspensão da eficácia das deliberações, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 78748378). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É certo que a observância dos quóruns de convocação de assembleia e de deliberação, previstos no Código Civil, assim como a fidelidade da ata aos fatos, são imprescindíveis para a legitimidade da manifestação de vontade dos condôminos, sob pena de nulidade do ato. Todavia, a anulação dos atos praticados pela administração deve ser precedida do exercício do contraditório, sobretudo quando constatada a necessidade de incursão no campo probatório. Em elucidativo precedente desta e. Corte, decidiu-se que “o deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar evidenciado risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.” (Acórdão 1354719, 07246951020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021). Na hipótese, a parte agravante afirma que não foi observado o prazo mínimo de dez dias entre a convocação e a realização da assembleia. Contudo, assiste razão ao juízo a quo quando consigna que “o artigo 10 do Regimento Interno do condomínio estabelece que as assembleias gerais devem ser convocadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias, admitindo-se prazo inferior em caso de urgência, desde que devidamente justificada”. A valoração do que se caracteriza como medida urgente não prescinde da manifestação do responsável pela convocação, que deve apresentar justificativa plausível para a prática do ato no prazo inferior a dez dias. De igual modo, a ausência de assinatura supostamente obrigatória de outros membros deve ser submetida à manifestação da parte contrária. Em relação à alegação de incompatibilidade entre as despesas que pretende imputar aos condôminos e o contexto jurídico existente em duas causas de interesse do condomínio, além da efetiva participação na fiscalização dos gastos e a deliberação em assembleia constituírem direitos dos condôminos (artigo 1.335, III, do Código Civil), a afirmação de que os participantes da assembleia não possuem conhecimento jurídico aprofundado para rechaçar a contratação de assistente técnico não constitui causa de nulidade da convocação. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora